Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-65.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO. PRAZO. ARTIGO 48 DA LEI 7.357/1985. RECURSO ESPECIAL 1.423.464 (TEMA 945). PROTESTO NO PRAZO PARA A EXECUÇÃO CAMBIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROVA DA DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o enunciado sumulado de número 503 do Superior Tribunal de Justiça, O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.
2. Nos termos do artigo 202, III, do Código Civil, o protesto cambial interrompe a prescrição.
3. No julgamento do 1423464/SC (Tema 945), de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luis Felipe Salomão e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou-se a tese segundo a qual sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor. Assim, para fins de interrupção da prescrição, o protesto pode ser realizado no prazo da execução cambial, se indicado o emitente.
4. Recurso conhecido e não provido.